Tribunal: CARF
Processo: 10840.905155/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.905155/2011-67
ACÓRDÃO
1302-007.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 2.441.957,27, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905155/2011-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 5a Turma
da DRJ/SDR, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
33243.52514.300307.1.3.03-4096 (fls. 2 a 9), informando saldo negativo de CSLL no ano-
calendário de 2006, composto por estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores e demais estimativas compensadas.
Foi proferido o Despacho Decisório no 952477563 (fl. 30), em 09/09/2011,
homologando parcialmente a compensação declarada em DCOMP, tendo em vista a não
confirmação de parte das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e
demais estimativas compensadas:

A análise do despacho decisório consta às fls. 31 a 35. Verifica-se que não foram
confirmadas algumas DCOMPs transmitidas para a compensação das estimativas, motivo pelo qual
não foram confirmadas como parcela componente do saldo negativo do período. Destaco que
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905155/2011-67
3
todas as DCOMPs que integram as estimativas compensadas, que formaram o saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2006, foram transmitidas nos anos de 2006 e 2007.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 38 a 63), requerendo a homologação integral da DCOMP. Acompanhando sua
petição, juntou aos autos: cópia das DCOMPs cujos créditos foram usados para compensar as
estimativas que formaram o saldo negativo aqui pleiteado; e cópia dos Autos de Infração de IPI, os
quais exigem parte dos créditos acumulados de IPI utilizados na compensação das estimativas
objeto destes autos, demais documentos relacionados aos créditos de IPI e decisões judiciais que
resguardariam seu direito.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a procedente em parte
(fls. 279 a 294). Afastou-se a preliminar de homologação tácita. No mérito, analisou-se cada uma
das DCOMPs que vinculariam os créditos utilizados para compensar as estimativas do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2006. Segue o dispositivo do julgamento:
Voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo em parte o direito creditório no valor de R$ 290.029,12, referente
a saldo negativo de CSLL, homologando a compensação declarada no limite do
quanto reconhecido.
Cientificada a contribuinte em 10 de dezembro de 2018, apresentou, em 07 de
janeiro de 2019, Recurso Voluntário (fls. 307 a 319). Em suas razões, defende a possibilidade de se
compor o saldo negativo de CSLL do período com os créditos oriundos de outras DCOMPs e pugna
pela aplicação do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O cerne da questão envolve a controvérsia que reside na possibilidade de se
compor o saldo negativo de um período com a estimativa liquidada por compensação, ainda que
não homologada ou pendente de homologação.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905155/2011-67
4
Na sistemática administrativa, em termos práticos, tem-se que a não confirmação
de eventual direito creditório utilizado para compensar estimativas é discutida em processo
administrativo autônomo, que investiga o próprio crédito, homologando ou não as compensações.
Caso o deslinde de tais processos seja pela manutenção da não homologação, os valores residuais
serão cobrados nesse feito vinculado ao crédito.
Consequentemente, tais estimativas compensadas e confessadas que compõem o
saldo negativo do período posterior, serão objeto de cobrança no processo anterior, de modo que
não poderiam ser também questionadas enquanto parcelas que formam o saldo negativo desse
posterior período, sob pena, inclusive, de ser o sujeito passivo cobrado duplicidade; primeiro, pela
não homologação no processo do crédito que informa saldo negativo do primeiro período e
depois pela impossibilidade a estimativa compensada formar o saldo negativo do período
seguinte.
Portanto, limitar o saldo negativo formado por estimativas confessadas e
compensadas, contraria o intento de se evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo valor, situação
pacificada com a edição da Súmula CARF no 177 e cuja orientação, inclusive, decorreu do Parecer
Normativo COSIT no 2/2018. Veja:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Parecer Normativo COSIT no 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905155/2011-67
5
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
No caso em tela, é importante ressaltar que as estimativas compensadas e não
confirmadas no despacho decisório, majoradas na decisão recorrida, utilizam créditos de DCOMPs
transmitidas nos anos de 2006 e 2007. Isso significa que a confirmação da compensação supre
eventual dilema relacionado à inclusão do §6o, no artigo 74, da Lei no 9.430/1996, modificada pela
Lei no 10.833/2003, que atribuiu às declarações de compensação a natureza jurídica de confissão
de dívida e de instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Logo, as eventuais discrepâncias relacionadas aos créditos serão devidamente
exigidas da contribuinte, permitindo que as estimativas compensadas com tais direitos creditórios
integrem o saldo negativo ora vindicado.
Nesse sentido, deve-se confirmar as estimativas compensadas com saldo negativo
de período anterior e demais estimativas compensadas na DCOMP no
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905155/2011-67
6
33243.52514.300307.1.3.03-4096, cujo valor total do saldo negativo de CSLL no ano-calendário de
2005 será de R$ 3.783.854,50.

Resultado do Julgamento

DRJ (R$)
Julgamento
(CARF) (R$)
Direito creditório adicional
reconhecido (R$)
Parcelas
confirmadas
1.341.897,23
3.783.854,50
2.441.957,27
CSLL Devida
0
0
-
Saldo Negativo
Disponível
1.341.897,23
3.783.854,50
2.441.957,27

Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer e confirmar o saldo negativo de CSLL adicional de
R$ 2.441.957,27, relacionado ano-calendário de 2006, homologando as compensações a ele
vinculadas até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 383
DF CARF MF
Original